Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PELA EC No 113/2021. SUCESSÃO DE ÍNDICES. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva no valor de R$ 160.922,47, acolheu parcialmente impugnação para apenas ajustar os juros de mora a partir da citação. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa pela propositura de ação rescisória, inexigibilidade do título por suposta “coisa julgada inconstitucional” e aplicação indevida de juros sobre juros após a EC no 113/2021.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para o cumprimento de sentença coletiva contra ele proferida, mesmo após a aposentadoria do servidor e a vinculação deste ao IPREV/DF; (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação rescisória não conhecida gera suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (iii) verificar se o título judicial que reconheceu reajuste salarial afronta o Tema 864/STF, caracterizando inexigibilidade; (iv) determinar se a aplicação da Taxa Selic a partir da EC no 113/2021 configura anatocismo.
III. Razões de decidir
3. A condenação transitada em julgado recai exclusivamente sobre o Distrito Federal, inexistindo previsão de responsabilidade do IPREV/DF, o que mantém a legitimidade passiva do ente federado.
4. A ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível do TJDFT por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 966 do CPC, não se configurando, assim, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC.
5. A inexigibilidade do título não se configura, pois a matéria relativa à ausência de dotação orçamentária foi apreciada no acórdão exequendo, que afastou violação à LRF e não aplicou o Tema 864/STF por tratar-se de descumprimento de lei específica de reajuste escalonado e não de revisão geral anual.
6. A incidência da Taxa Selic prevista na EC no 113/2021 aplica-se de forma simples e prospectiva, sucedendo os índices anteriores sobre o débito consolidado até novembro de 2021, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando capitalização de juros.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 969, Lei no 5.184/2013, artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, art. 3o da EC n. 113/2021; art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, acórdãos no 1951904, 1985194, 1983307, 1984515, 1316826, 1905164 e 899434; STJ, Tema no 905; STF, Tema 810, Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, ADIs 4.357 e 4.425.